Tribunal: STF
Processo: AI 144196
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
- Omissão  de  prequestionamento,  consistente,  não  só  na
falta de menção dos dispositivos dados como contrariados  no  recurso
extraordinário, como da propria ausência de abordagem, pelo  acórdão,
dos temas a eles relativos.
         Agravo Regimental a que, em  consequencia,  vem-se  a  negar
provimento.